Tribunal: TRF3
Processo: 5000489-96.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
760/775)

5000489-96.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 22/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000489-96.2019.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA GRAVATO IGUTI - SP267078-A

APELADO: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE CARLOS NOVAIS JUNIOR - SP256036-A

Ementa

Direito civil e processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Ação de cobrança. Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS. Ressarcimento de saldo residual. Contrato de financiamento habitacional firmado antes de 05/12/1990. Multiplicidade de financiamentos. Legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. Desnecessidade de intervenção da União. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada pelo Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo – IPESP, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré à habilitação, junto ao FCVS, do crédito relativo ao saldo residual de contrato de financiamento habitacional firmado em 1986, no âmbito do SFH.

Em apelação, a CEF sustentou ilegitimidade passiva, necessidade de intervenção da União e impossibilidade de quitação, pelo FCVS, de mais de um saldo residual, além da vedação ao pagamento em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Delimita-se a controvérsia em saber: (i) se a Caixa Econômica Federal é parte legítima para figurar no polo passivo e se é necessária a intervenção da União; e (ii) se o FCVS é responsável pela quitação do saldo residual de contrato de financiamento habitacional firmado antes de 05/12/1990, ainda que haja multiplicidade de financiamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso não foi conhecido quanto ao pedido relativo à observância das normas de procedimentos e prazos para ressarcimento do saldo residual do contrato de financiamento habitacional no 0740712 pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS, uma vez que a sentença assim o determinou.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia (Tema 323), consolidou o entendimento de que a Caixa Econômica Federal é parte legítima para responder pelas demandas relativas à cobertura do FCVS, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio com a União.

O contrato objeto da lide foi celebrado em 28/01/1986, com cláusula expressa de cobertura de eventual saldo residual pelo FCVS, após o pagamento integral das prestações.

A vedação legal à quitação de mais de um saldo residual pelo FCVS, introduzida pela Lei no 8.100/1990, não se aplica aos contratos firmados até 05/12/1990, em razão do princípio da irretroatividade da lei, conforme interpretação firmada pelo STJ e reforçada pela alteração promovida pela Lei no 10.150/2000.

A existência de contratos anteriores em nome dos mutuários, também celebrados antes de 05/12/1990, não afasta o direito à cobertura do saldo residual pelo FCVS, sendo ilegítima a recusa administrativa fundada unicamente na multiplicidade de financiamentos.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Matéria preliminar rejeitada e apelação não provida, na parte em que conhecida. Majoração dos honorários recursais em 1% do valor correspondente à sucumbência fixada em desfavor da CEF, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Teses de julgamento: 11.1. A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva nas ações que visam à quitação ou ao ressarcimento de saldo residual de financiamento habitacional garantido pelo FCVS, sendo desnecessária a intervenção da União. 11.2. O FCVS é responsável pela quitação do saldo residual de contratos de financiamento habitacional celebrados no âmbito do SFH até 05/12/1990, ainda que exista multiplicidade de financiamentos em nome do mutuário.

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 2.406/1988, art. 2o; Lei no 4.380/1964; Lei no 8.100/1990, art. 3o; Lei no 10.150/2000; Código de Processo Civil, arts. 487, I, e 85, §§2o e 11o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.769/RN (Tema 323); Súmula 327/STJ; TRF3, Primeira Turma, ApCiv no 5025257-23.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 28/05/2021; TRF3, Primeira Turma, AI no 5003651-32.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 23/09/2020;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000489-96.2019.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA GRAVATO IGUTI - SP267078-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE CARLOS NOVAIS JUNIOR - SP256036-A

APELADO: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo – IPESPem face da Caixa Econômica Federal - CEF, na qual pleiteia o ressarcimento do saldo residual do contrato de financiamento habitacional no 0740712, garantido pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS, no qual atuou como agente financeiro.

Narra a petição inicial (ID 282967269):

“O IPESP atuou como agente financeiro no Contrato de Compromisso de Venda e Compra celebrado em 28/01/1986 com Sidnei Dias de Souza, funcionária(o) pública(o), Solange Dias de Souza e Alfredo Carlos Rau para adquirir imóvel nesta Capital com recursos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), sendo as parcelas reajustadas de acordo com o Plano de Equivalência Salarial (doc. 01).

As prestações do contrato foram devidamente quitadas pela(o) mutuária(o), restando saldo residual de R$ 16.166,10 (dezesseis mil, cento e sessenta e seis reais e dez centavos) (doc. 02).

Conforme o Decreto-Lei no 2406/88, art. 2°, o FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAS (FCVS), hoje sob administração da ré, foi instituído como responsável pelo pagamento do aludido saldo residual, nos termos seguintes:

"Art. 2o O Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) será estruturado por decreto do Poder Executivo e seus recursos destinam-se a quitar, junto aos agentes financeiros, os saldos devedores remanescentes de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação."

Além da expressa disposição legal, consta na Cláusula Terceira do Contrato aqui em apreço (doc. 01):

“Cláusula Terceira, §1o - Juntamente com as prestações mensais, o (a – s) COMPROMISSÁRIOS (A – S) pagarão os prêmios dos seguros estipulados para o Sistema Financeiro da Habitação, no valor e nas condições previstas nas Cláusulas de Apólice que estiver em vigor na época de seus vencimentos, bem como as parcelas relativas à taxa de cobrança e à contribuição mensal ao Fundo de Compensação de Variações Salariais, taxa e contribuição essas previstas em Resoluções do S.F.H. (...) sendo o encargo mensal resultante da soma da prestação contratual com os assessórios a que se refere este parágrafo.”

Com os encargos mensais quitados e diante do saldo residual, o IPESP instou o FCVS a cumprir sua obrigação quanto ao presente contrato. A administradora do fundo, no entanto, negou-se a adimplir com o valor em aberto, aduzindo que haveria contrato de financiamento habitacional em duplicidade para a(o) mesma(o) mutuária(o), no mesmo município (doc. 03), o que elidiria sua responsabilidade diante das regras do SFH.

A alegação, no entanto, não prospera diante da robusta legislação sobre o tema e também tendo em vista, como adiante se demonstrará, que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a obrigação do FCVS em ressarcir o agente financeiro diante de saldo residual nos contratos do SFH firmados antes de 1990 inclusive quando houver mais de um financiamento ao mutuário final, caso dos autos.

Diante da reiterada negativa da ré, mesmo após recurso administrativo (doc. 04) o IPESP, através da Procuradoria do Contencioso Ambiental e Imobiliário, propõe a presente ação, para que este juízo conclua pela responsabilidade da ré CAIXA ECONOMICA FEDERAL, através dos recursos que administra do FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS, adimplir em favor do agente financeiro autor o saldo residual do contrato apontado.”

Citada, a CEF contestou. Arguiu, em preliminar, ilegitimidade passiva e necessidade de intervenção da União no feito. No mérito, sustenta, em síntese, ter ocorrido a decadência do direito de pedir a novação contratual, a impossibilidade do pagamento em espécie e de quitação pelo FCVS de mais de um saldo devedor remanescente (ID 282967295).

Houve réplica (ID 282967306).

A União requereu seu ingresso na lide, como interessada, tendo posteriormente desistido de intervir na ação (ID 282967322 e 282967364).

Após realização de perícia contábil e manifestação das partes, sobreveio a sentença, que excluiu a União da lide e julgou parcialmente procedente o pedido, consoante dispositivo que segue (ID 282967377):

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a Caixa Econômica Federal à habilitação do crédito da autora relativo ao saldo residual do contrato de financiamento imobiliário no 0740712/1, correspondente a R$ 17.023,19 (dezessete mil, vinte e três reais e dezenove centavos), posicionado para agosto/1994, junto ao Fundo de Compensação de Variações Salariais, a fim de que a cobertura requerida seja realizada nos termos da legislação que regula aquele fundo.

Condeno a ré ao ressarcimento das custas processuais recolhidas e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o do CPC).”

Apelou a CEF, postulando, preambularmente, pelo recebimento do recurso no duplo efeito. Argui, preliminarmente, “a legitimidade passiva ad causam da União e ilegitimidade passiva ad causam da Caixa”. No mérito, defende, em síntese, a impossibilidade de quitação de mais de um saldo devedor remanescente, pelo FCVS, e do pagamento em espécie. Pugna pela reforma da sentença e a total improcedência do pedido. Subsidiariamente, requer que o ressarcimento pelo FCVS ao agente financeiro, observe “as regras estabelecidas na Resolução no 258/2004, pelo Conselho Curador desse Fundo, que estabelece as normas de procedimentos e os prazos para ressarcimento dos saldos residuais pelo Fundo”.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): De início, fica prejudicado o exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em razão do julgamento colegiado da apelação.

O recurso, ainda, merece ser parcialmente conhecido, haja vista a ausência de interesse em recorrer quanto ao pedido de observância das normas de procedimentos e prazos para ressarcimento do saldo residual do contrato de financiamento habitacional no 0740712 pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS, porquanto a sentença já foi proferida nos termos pretendidos.

Ressalto, outrossim, que a questão relativa à legitimidade passiva da CEF nas demandas que têm por objeto a quitação do saldo residual pelo FCVS, e à ausência da União como litisconsorte nessas hipóteses, encontra-se consolidada na jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (Tema 323), firmou o seguinte entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE MÚTUO. LEGITIMIDADE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SUCESSORA DO EXTINTO BNH E RESPONSÁVEL PELA CLÁUSULA DE COMPROMETIMENTO DO FCVS. CONTRATO DE MÚTUO. DOIS OU MAIS IMÓVEIS, NA MESMA LOCALIDADE, ADQUIRIDOS PELO SFH COM CLÁUSULA DE COBERTURA PELO FCVS. IRRETROATIVIDADE DAS LEIS 8.004/90 E 8.100/90. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.

1. A Caixa Econômica Federal, após a extinção do BNH, ostenta legitimidade para ocupar o pólo passivo das demandas referentes aos contratos de financiamento pelo SFH, porquanto sucessora dos direitos e obrigações do extinto BNH e responsável pela cláusula de comprometimento do FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais, sendo certo que a ausência da União como litisconsorte não viola o artigo 7.o, inciso III, do Decreto-lei n.o 2.291, de 21 de novembro de 1986. Precedentes do STJ: CC 78.182/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 15/12/2008; REsp 1044500/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ de 22/08/2008; REsp 902.117/AL, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/10/2007; e REsp 684.970/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ 20/02/2006.

2. As regras de direito intertemporal recomendam que as obrigações sejam regidas pela lei vigente ao tempo em que se constituíram, quer tenham base contratual ou extracontratual.

3. Destarte, no âmbito contratual, os vínculos e seus efeitos jurídicos regem-se pela lei vigente ao tempo em que se celebraram, sendo certo que no caso sub judice o contrato foi celebrado em 27/02/1987 (fls. 13/20) e o requerimento de liquidação com 100% de desconto foi endereçado à CEF em 30.10.2000 (fl. 17).

4. A cobertura pelo FCVS - Fundo de Compensação de Variação Salarial é espécie de seguro que visa a cobrir eventual saldo devedor existente após a extinção do contrato, consistente em resíduo do valor contratual causado pelo fenômeno inflacionário.

5. Outrossim, mercê de o FCVS onerar o valor da prestação do contrato, o mutuário tem a garantia de, no futuro, quitar sua dívida, desobrigando-se do eventual saldo devedor, que, muitas vezes, alcança o patamar de valor equivalente ao próprio.

6. Deveras, se na data do contrato de mútuo ainda não vigorava norma impeditiva da liquidação do saldo devedor do financiamento da casa própria pelo FCVS, porquanto preceito instituído pelas Leis 8.004, de 14 de março de 1990, e 8.100, de 5 de dezembro de 1990, fazê-la incidir violaria o Princípio da Irretroatividade das Leis a sua incidência e conseqüente vedação da liquidação do referido vínculo.

7. In casu, à época da celebração do contrato em 27/02/1987 (fls. 13/20) vigia a Lei n.o 4.380/64, que não excluía a possibilidade de o resíduo do financiamento do segundo imóvel adquirido ser quitado pelo FCVS, mas, tão-somente, impunha aos mutuários que, se acaso fossem proprietários de outro imóvel, seria antecipado o vencimento do valor financiado.

8. A alteração promovida pela Lei n.o 10.150, de 21 de dezembro de 2000, à Lei n.o 8.100/90 tornou evidente a possibilidade de quitação do saldo residual do segundo financiamento pelo FCVS, aos contratos firmados até 05.12.1990. Precedentes do STJ: REsp 824.919/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ de 23/09/2008; REsp 902.117/AL, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/10/2007; REsp 884.124/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/04/2007 e AgRg no Ag 804.091/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 24/05/2007.

9. O FCVS indicado como órgão responsável pela quitação pretendida, posto não ostentar legitimatio ad processum, arrasta a competência ad causam da pessoa jurídica gestora, responsável pela liberação que instrumentaliza a quitação.

11. É que o art. o da Lei 8.100/90 é explícito ao enunciar: "Art. 3o O Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS quitará somente um saldo devedor remanescente por mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do evento caracterizador da obrigação do FCVS. (Redação dada pela Lei no 10.150, de 21.12.2001) 12. A Súmula 327/STJ, por seu turno, torna inequívoca a legitimatio ad causam da Caixa Econômica Federal (CEF).

14. A União, ao sustentar a sua condição de assistente, posto contribuir para o custeio do FCVS, revela da inadequação da figura de terceira porquanto vela por "interesse econômico" e não jurídico.

15. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado (art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução ao Código Civil), sem referência com o disposto no acórdão confrontado, obsta o conhecimento do recurso especial. Incidência dos verbetes das Súmula 282 e 356 do STF.

17. Ação ordinária ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CEF, objetivando a liquidação antecipada de contrato de financiamento, firmado sob a égide do Sistema Financeiro de Habitação, nos termos da Lei 10.150/2000, na qual os autores aduzem a aquisição de imóvel residencial em 27.02.1987 (fls. 13/20) junto à Caixa Econômica Federal, com cláusula de cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais, motivo pelo qual, após adimplidas todas a prestações mensais ajustadas para o resgate da dívida, fariam jus à habilitação do saldo devedor residual junto ao mencionado fundo.

18. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008"

(REsp 1.133.769/RN, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, j. em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009, grifos nossos)

No mesmo sentido, os seguintes julgados deste Tribunal:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE FINANCIAMENTOS EM UMA MESMA LOCALIDADE. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO FCVS: POSSIBILIDADE.

1. Afastada a preliminar de legitimidade passiva da União, pois tenho por desnecessária sua intervenção nos feitos onde se discute cobertura pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial - FCVS, conforme entendimento pacificado por esta Corte. Precedentes.

2. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. A CEF incorporou as competências do Banco Nacional de Habitação quando foi extinto através da Resolução no 25, de 16.06.67 e que tinha por objetivo principal assumir a responsabilidade pelo saldo devedor dos mutuários, por ocasião do pagamento da última prestação. Assim, tendo o

mutuário quitado as prestações avençadas, se resíduo houvesse, este seria quitado por referido fundo. Dessa forma, havendo a cobertura do FCVS, cuja administração incumbe à Caixa Econômica Federal, há clara necessidade da presença desta no polo passivo da demanda.

3. Face à garantia do ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das leis, a restrição veiculada na Lei no 8.100/1990 somente pode ser aplicada aos contratos celebrados após a sua vigência. Precedente obrigatório.

4. A disposição originalmente contida no artigo 9o, § 1o, da Lei no 4.381/1964 apenas veda às pessoas que já eram "proprietários, promitentes, compradoras ou cessionárias de imóvel residencial na mesma localidade" a aquisição de imóveis nos moldes do Sistema Financeiro da Habitação. Não há como se inferir da aludida vedação que, se a mesma for descumprida pelo mutuário, a consequência será a perda da cobertura do FCVS contratualmente prevista.

5. Não é admissível que a parte mutuante afirme o desrespeito ao referido dispositivo legal, apenas para o fim de negar a quitação do saldo devedor residual (consequência que, como visto, não é prevista na norma), reputando válidos os demais termos do negócio jurídico.

6. No caso dos autos, o contrato de financiamento imobiliário no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação foi celebrado em 30/09/1985, com expressa previsão de cobertura de eventual saldo residual pelo FCVS, não se lhe aplicando, portanto, a restrição veiculada na Lei no 8.100/1990."

7. Preliminares afastadas. Apelação não provida”.

(Primeira Turma, ApCiv 5025257-23.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal Helio Nogueira, j. em 28/05/2021, e--DJF3 Jud. 1 de 01/06/2021, grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. SALDO DEVEDOR. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. GESTORA DO FUNDO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECURSO PROVIDO.

1. O Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), criado pelas Resoluções do Conselho da Administração do extinto Banco Nacional da Habitação - BNH, RC no 25/67 e no

36/69, com a finalidade de garantir limite de lapso temporal para amortização da dívida aos adquirentes de habitações financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH.

2. Nos contratos vinculados ao Fundo, ao término do seu prazo, pode existir saldo devedor residual em decorrência das condições de reajuste da prestação e amortização da dívida em

contraste com a correção do montante a dever. Nestas condições, se o instrumento for vinculado ao FCVS e, uma vez pagas todas as prestações a que inicialmente se obrigara o mutuário, os seus recursos garantem a liquidação do total devido junto ao credor mutuante.

3. A despeito de ser expressa sobre o princípio da irretroatividade das leis, é pacífico o entendimento de que a parte final do dispositivo é inaplicável, restando inequívoca a possibilidade de cobertura de mais de um saldo devedor pelo Fundo quando a celebração do acordo se deu anteriormente à vigência do art. 3o da Lei no 8.100/90.

4. A quitação pelo FCVS de valores remanescentes de financiamentos adquiridos antes de 5 de dezembro de 1990 (data da entrada em vigor da Lei no 8.100/90) tornou-se ainda mais evidente com a conversão da Medida Provisória 1.981-54/00 na Lei no 10.150/2000, que por meio de seu artigo 4o alterou a redação do artigo 3o da Lei no 8.100/90.

5. Mesmo para aqueles mutuários que adquiriram mais de um imóvel numa mesma localidade, não há como se inferir que a vedação originalmente contida no artigo 9o, § 1o, da Lei no 4.380/64, revogada pela MP 2.197-43/01, teria como consequência a perda da cobertura do FCVS que foi prevista de maneira formal entre as partes.

6. Inadmissível que a mutuante afirme o desrespeito ao referido dispositivo legal, apenas para o fim de negar a quitação do saldo devedor residual (consequência que, como visto, não é prevista na norma), reputando válidos os demais termos do negócio jurídico.

7. Ao suceder o Banco Nacional de Habitação, resta clara a legitimatio ad causam da Caixa Econômica Federal na discussão acerca do pagamento de valores restantes e o consequente levantamento da hipoteca com a adjudicação do imóvel pelo mutuário, posição pacificada na Corte Superior.

8. No caso em tela, a venda e compra entre a COHAB e o mutuário originário se deu na data de 01/08/83; após houve cessão com a transferência de todos os encargos contratuais ao ora litigante, com ciência e participação da agravante, em 02/04/85. A cobertura pelo mencionado Fundo está prevista e conforme informado pela própria instituição bancária que gere o FCVS a habilitação do contrato já havia sido realizada e sem registros de outro acordo dúplice.

9. Portanto, ante ao entendimento das Cortes Superiores, não há que se falar em ilegitimidade da gestora do FCVS em demandas desta natureza, motivo pelo qual se acolhe a súplica recursal com pleito emergencial.

10. Agravo de instrumento a que se dá provimento”.

(Primeira Turma, AI 5003651-32.2020.4.03.0000, Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, j. em 23/09/2020, e - DJF3 Jud. 1 de 29/09/2020, grifos nossos).

No mérito, pretende o Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo – IPESP obter o ressarcimento, pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS, do saldo residual do contrato de financiamento habitacional no 0740712, no qual atuou como agente financeiro.

O contrato no 0740712 foi celebrado em 28/01/1986, no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, entre o IPESP, Sidnei Dias de Souza, Solange Dias de Souza Rau e Alfredo Carlos Rau, para a aquisição do apartamento no 102, do bloco 11, do Conjunto Habitacional das Esmeraldas, em São Miguel Paulista/SP (ID 282967284).

A amortização deu-se em 252 prestações mensais e consecutivas, reajustadas pelo Plano de Equivalência Salarial e calculadas segundo a Tabela Price, contando com a cobertura de eventual saldo residual pelo FCVS, ao término do prazo ajustado e uma vez pagas todas as prestações (cláusulas 3a e 13a do contrato no 0740712).

O prazo de amortização do contrato de financiamento no 0768150 findou-se, portanto, em 20/11/2007 (ID 160639112).

A resposta negativa ao pedido de cobertura do contrato pelo FCVS deu-se em 18/12/2008 (ID 160639113).

Apresentada solicitação de análise do contrato habilitado ao FCVS, à Caixa Centralizadora Nacional do FCVS/SP, o pedido de cobertura do saldo residual do contrato foi indeferido por “indício de multiplicidade no CADMUT ref. aos contratos anteriores 53108.1024204040031-1 de 27/06/1983, em nome de Alfredo Carlos Rau, e 53108.1024204040032-1 de 27/07/1983, em nome de Solange Dias de Souza Rau” (ID 282967288 e 282967289).

O caso em comento não comporta maiores digressões, pois está também pacificada a tese pelo Superior Tribunal de Justiça, no referido Tema 323, no sentido do cabimento da cobertura, pelo FCVS, do saldo residual de segundo contrato de financiamento habitacional celebrado no âmbito do SFH, desde que firmado até 05/12/1990:

“O Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS é responsável pela quitação do saldo residual de segundo financiamento nos contratos celebrados até 05.12.1990, ante a "ratio essendi" do art. 3o da Lei 8.100/90, com o redação conferida pela Lei n 10.150, de 21.12.2001.”

Tanto o contrato no 0740712 como os contratos anteriores, dos quais teriam decorrido a alegada multiplicidade de financiamento, foram firmados anteriormente a 05/12/1990: o contrato no 0740712, em 28/01/1986; o contrato no 53108.1024204040031-1, em 27/06/1983, e o contrato no 53108.1024204040032-1, em 27/07/1983.

Destarte, é ilegítima a recusa de cobertura do saldo residual verificado após o término do prazo de amortização do contrato no 0740712, fundada na existência de multiplicidade de financiamentos em nome do mutuário.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida.

Mantida a sentença proferida, majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada em desfavor da CEF, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Diante do exposto, não conheço de parte da apelação e, na parte em que conhecida, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

Direito civil e processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Ação de cobrança. Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS. Ressarcimento de saldo residual. Contrato de financiamento habitacional firmado antes de 05/12/1990. Multiplicidade de financiamentos. Legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. Desnecessidade de intervenção da União. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada pelo Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo – IPESP, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré à habilitação, junto ao FCVS, do crédito relativo ao saldo residual de contrato de financiamento habitacional firmado em 1986, no âmbito do SFH.

Em apelação, a CEF sustentou ilegitimidade passiva, necessidade de intervenção da União e impossibilidade de quitação, pelo FCVS, de mais de um saldo residual, além da vedação ao pagamento em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Delimita-se a controvérsia em saber: (i) se a Caixa Econômica Federal é parte legítima para figurar no polo passivo e se é necessária a intervenção da União; e (ii) se o FCVS é responsável pela quitação do saldo residual de contrato de financiamento habitacional firmado antes de 05/12/1990, ainda que haja multiplicidade de financiamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso não foi conhecido quanto ao pedido relativo à observância das normas de procedimentos e prazos para ressarcimento do saldo residual do contrato de financiamento habitacional no 0740712 pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS, uma vez que a sentença assim o determinou.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia (Tema 323), consolidou o entendimento de que a Caixa Econômica Federal é parte legítima para responder pelas demandas relativas à cobertura do FCVS, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio com a União.

O contrato objeto da lide foi celebrado em 28/01/1986, com cláusula expressa de cobertura de eventual saldo residual pelo FCVS, após o pagamento integral das prestações.

A vedação legal à quitação de mais de um saldo residual pelo FCVS, introduzida pela Lei no 8.100/1990, não se aplica aos contratos firmados até 05/12/1990, em razão do princípio da irretroatividade da lei, conforme interpretação firmada pelo STJ e reforçada pela alteração promovida pela Lei no 10.150/2000.

A existência de contratos anteriores em nome dos mutuários, também celebrados antes de 05/12/1990, não afasta o direito à cobertura do saldo residual pelo FCVS, sendo ilegítima a recusa administrativa fundada unicamente na multiplicidade de financiamentos.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Matéria preliminar rejeitada e apelação não provida, na parte em que conhecida. Majoração dos honorários recursais em 1% do valor correspondente à sucumbência fixada em desfavor da CEF, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Teses de julgamento: 11.1. A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva nas ações que visam à quitação ou ao ressarcimento de saldo residual de financiamento habitacional garantido pelo FCVS, sendo desnecessária a intervenção da União. 11.2. O FCVS é responsável pela quitação do saldo residual de contratos de financiamento habitacional celebrados no âmbito do SFH até 05/12/1990, ainda que exista multiplicidade de financiamentos em nome do mutuário.

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 2.406/1988, art. 2o; Lei no 4.380/1964; Lei no 8.100/1990, art. 3o; Lei no 10.150/2000; Código de Processo Civil, arts. 487, I, e 85, §§2o e 11o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.769/RN (Tema 323); Súmula 327/STJ; TRF3, Primeira Turma, ApCiv no 5025257-23.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 28/05/2021; TRF3, Primeira Turma, AI no 5003651-32.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 23/09/2020;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, não conheceu de parte da apelação e, na parte em que conhecida, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão